Tribunal: TJDFT
Processo: 0722469-03.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722469-03.2018.8.07.0000 RECORRENTE: TERRA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP RECORRIDO: ADMINICSTRA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - EPP, MASSA FALIDA DE CONSTRUTORA RV LTDA, CONSTRUTORA RV LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO FALIMENTAR. PRELIMINARES. PREVENÇÃO. COISA JULGADA. AFASTADAS. MÉRITO. FALÊNCIA. INCLUSÃO DE CRÉDITOS. RECONHECIMENTO. ADMINISTRADOR JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Inexistindo identidade do pedido ou da causa do pedir, deve ser afastada a preliminar de prevenção de outro Relator. 2. No caso, o crédito impugnado deriva de nota de crédito não apreciada anteriormente, não havendo que se falar em coisa julgada. 3. O reconhecimento, ainda que judicial, do crédito quirografário pelo administrador judicial, determina a sua inclusão, por sentença, no quadro geral de credores. Arts. 7o, 8o, 13 e 15 da Lei de Falências. 4. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o §8o do art. 85 do CPC. Não sendo este o caso dos autos, correta a fixação de honorários com base no parágrafo segundo. Precedentes. 5. Agravo de Instrumento conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso parcialmente provido. Sentença reformada. A recorrente alega que o acórdão recorrido encerrou violação ao artigo 85, §8o, do CPC, defendendo que a fixação da verba honorária sucumbencial em impugnação de crédito no procedimento falimentar deve observar o critério da apreciação equitativa, atendendo, outrossim, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJMG, do TJSP e do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85, §8o, do CPC, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030